Tribunal: TJES
Processo: 0010279-04.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010279-04.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO CESAR LOPES FREIRES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010279-04.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

EMBARGANTE: JULIO CESAR LOPES FREIRES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
DE APELAÇÃO
CRIMINAL
.
OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO
NO JULGADO. DESCABIMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS IMPROVIDOS.

1.
Em conformidade com o previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.
2.
Ampla e fundamentadamente enfrentadas as teses referentes aos aspectos meritórios levantados em sede de razões recursais.
3
.
Inexistindo omissão ou contradição no venerável acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos, porquanto não se prestam a rediscutir questões já decididas, ou mesmo à discussão sobre o acerto ou desacerto do julgado.
4
. Não se mostra necessária a interposição de embargos de declaração quando as matérias suscitadas já foram objeto de apreciação em recurso próprio, sendo possível a interposição de recursos aos Tribunais Superiores mesmo sem a oposição dos aclaratórios, conforme exegese contida nas Súmulas n°s 211 do STJ e 282 e 356 do STF.
5
.
Embargos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010279-04.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

EMBARGANTE: JULIO CESAR LOPES FREIRES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JULIO CESAR LOPES FREIRES
em face do v. acórdão registrado sob o Id nº 4987905 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa.

Nas razões recursais constantes no Id nº 5329364, a defesa sustenta que a decisão recorrida foi omissa quanto à dosimetria da pena e contraditória em relação à proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena pecuniária.

Não obstante, requer o prequestionamento da matéria suscitada.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pela parte embargante, não havendo a ocorrência dos alegados vícios, que, acaso existentes, infirmariam a validade intrínseca do acórdão embargado.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado.

Na verdade, o que o recorrente objetiva é a reformulação do entendimento esposado, o que não se admite nesta via recursal.

Os embargos de declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não podem conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório. Na mesma linha de raciocínio:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO CONTÉM VÍCIOS. OMISSÃO RECONHECIDA EM RELAÇÃO A UM DOS PONTOS CITADOS NO RECURSO INTEGRATIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO QUANTO AOS DEMAIS PONTOS DO ARESTO EMBARGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. [...] 2. No tocante às demais questões, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum. 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no HC n. 616.950/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 13/10/2022).

Ademais, para que não reste qualquer dúvida, verifico que a simples leitura do voto proferido na sessão de julgamento realizada no dia 07/06/2023, que foi acompanhado à unanimidade pelos demais membros desta 1ª Câmara Criminal, demonstra que a matéria ventilada foi perfeitamente analisada e fundamentada, com base nos elementos constantes dos autos, seguindo o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse ínterim, sobre o tema de livre convencimento motivado, colaciono o seguinte aresto jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. DILIGÊNCIAS PROTELATÓRIAS INDEFERIDAS EM PRIMEIRO GRAU. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOLO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento pacificado nesta Corte, pode o magistrado indeferir a produção da prova ou diligência que entender desnecessária protelatória, nos termos da legislação de regência, à luz do princípio do livre convencimento motivado. [...] 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1859800/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021).

Na oportunidade, destaco que sequer fora objeto do recurso de apelação os parâmetros utilizados para a dosimetria da pena, contudo, destaco que o artigo 42 da Lei nº 11.343/06 autoriza que a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos sejam utilizados com preponderância em relação às circunstâncias judiciais contidas no artigo 59 do Código Penal, autorizando, dessa maneira, o emprego de fração diversa daquelas tidas como parâmetro pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, não há que se falar em qualquer desproporcionalidade na pena pecuniária fixada, tendo em vista que essa deve, na verdade, seguir a fixação da pena-base.

Assim, se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria o embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Ressalto, ainda, conforme entendimento já firmado pelo C. STJ, a desnecessidade de o órgão julgador manifestar-se acerca de todas as teses alegadas pela parte, estando reservado ao direito de abordar apenas o que for essencial ao deslinde da controvérsia:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LEI N. 8.069/1990. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). EXTINÇÃO DO PROCESSO APÓS ENCERRADA A INSTRUÇÃO E APRESENTADAS AS ALEGAÇÕES FINAIS. RECURSO MINISTERIAL. JULGAMENTO DE MÉRITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado pelo o Superior Tribunal de Justiça, aplica-se ao processo penal a Teoria da Causa Madura, segundo a qual, uma vez afastada questão preliminar ou prejudicial que impediu o exame do mérito pelo Juízo de primeira instância, poderá o Tribunal estadual examinar de imediato o mérito da controvérsia, quando já realizada audiência de instrução e apresentadas alegações finais pelas partes, tal como ocorrido na espécie. Precedentes. 2. De acordo com a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da questão, de acordo com o livre convencimento fundamentado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 705.607/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

No que se refere ao requerimento de prequestionamento, faço a seguinte observação.

A exegese contida na Súmula nº 211 do Superior Tribunal de Justiça, e nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, demonstram a desnecessidade da oposição dos embargos declaratórios para fins de prequestionamento quando as matérias debatidas já foram discutidas no recurso próprio, sendo, neste diapasão, possível ajuizar os eventuais recursos especial e/ou extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos declaratórios (Precedentes: EDcl no REsp 415691/DF; Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa Órgão Julgador T6 - Sexta Turma; EDcl no AgRg no Ag 608298/MA; Relator Ministro Jorge Scartezzini Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA).

Dessa forma, descabida a interposição destes aclaratórios, uma vez que a matéria ora tratada já foi objeto de debate perante esta Egrégia Câmara Criminal, conforme demonstrado, não se podendo proceder a uma nova análise de cada ponto isolado das argumentações lançadas, sendo suficiente ao julgador que lance as razões de seu convencimento de forma fundamentada e precisa, com arrimo no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. ERRO GROSSEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, não configurando deficiência na prestação jurisdicional. Precedentes. [...] 11. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer omissão ou contradição,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
MANTENDO-SE

IN

TOTUM

OS

FUNDAMENTOS DO VOTO EMBARGADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.